Tribunal: TCU
Processo: 008.119/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8841/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar legais e conceder registro aos atos de concessão de pensão civil emitidos em favor de Pedro José de Matos, João Marinho Filho, Jose Romão de Farias, Pedro Feliciano de Oliveira, João Ferreira Costa, José Wilson Caldeira de Souza, Hilton Drumond Soares, Wantuil Lopes e Jacinto Monteiro dos Santos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos; b) destacar dos presentes autos o ato emitido em favor de Domingos Pereira Lima, autuando-o em processo apartado para que seja realizada a diligência proposta pelo Ministério Público junto ao TCU no parecer de peça 17. 1. Processo TC- Processo 008.119/2021-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Antonia Francisca Farias (XXX.910.596-XX); Delma Dias Ferreira (XXX.396.776-XX); Diva Maria de Rezende Caldeira (XXX.529.596-XX); Lacy Martins Drumond Soares (XXX.336.766-XX); Magaly Lisboa de Matos (XXX.160.506-XX); Maria Jose Goncalves dos Santos (XXX.077.606-XX); Maria do Carmo Silva Lopes (XXX.492.886-XX); Neide Aparecida Soares de Oliveira (XXX.043.796-XX); Zilma Soares Lima (XXX.964.266-XX); Zorilda Martins da Silva (XXX.061.416-XX). 1.2. Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.